Tribunal: TJMT
Processo: 1003984-66.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003984-66.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FLORIZIA DOS SANTOS - CPF: 474.010.791-00 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – FRAUDE CONSTATADA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO – ACESSO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS SIGILOSOSOS DO CLIENTE PERMITINDO EFETIVAR OPERAÇÃO FINANCEIRA ILEGÍTIMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFIGURADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PROVIDO.

Constatado que terceiro estelionatário teve acesso aos dados da Apelante para cometer fraude em decorrência de falha na segurança junto à Instituição Financeira, o Banco responde pelos danos ocorridos em razão da teoria do risco da atividade, havendo responsabilidade objetiva pelos danos gerados no âmbito das operações bancárias.

No caso a Autora foi vítima de fraude, situação que constitui prática criminosa com utilização de dados e informações sigilosas do cliente em razão de vazamento de dados bancários permitindo as transações ilegítimas em prejuízo do consumidor

O STJ firmou entendimento no sentido de que tais situações configuram fortuito interno, pois, se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos Bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

No caso a Autora demonstra os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude ocorrida com relação ao empréstimo efetivado e a falha na prestação de serviço, sendo cabível a reparação civil, já que a situação não enseja mero aborrecimento do cotidiano, tratando-se aliás de

dano

‘
in re ipsa’
, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade sendo que o montante de R$ 3.000,00 (três) mil reais atende a tais requisitos no presente feito.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples uma vez que tendo ocorrido fraude praticada por terceiro que atuou em prejuízo do consumidor se passando pela Instituição Financeira não há falar em má fé desta.

Diante da nova feição de sucumbência caberá ao réu/Apelado responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1003984-66-2023

APELANTE:
FLORIZIA DOS SANTOS

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Florizia dos Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada pela Apelante

condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante alega que o Juízo
a quo
desconsiderou a alegação de que o fato é decorrente de fraude praticada por terceiro, visto que
a Apelante, logo após receber o TED do valor em sua conta bancária, recebeu ligação telefônica informando que a operação teria sido realizada por engano, pelo que lhe foi solicitada a devolução do valor à empresa M.B. Rentabiliza.

Sustenta que apesar dos argumentos do Banco Apelado em sua defesa, o fato da empresa M.B. Rentabiliza ter praticado fraude no caso ao solicitar a “devolução” dos valores, em verdade, é apenas uma das razões pela qual o Apelado deve ser responsabilizado,
acrescentando que a empresa M.B. Rentabiliza obteve acesso aos dados bancários da Apelante e também aos dados do empréstimo consignado ora vergastado
, significando que o Apelado permitiu a ocorrência de grave falha de segurança através da qual a referida empresa obteve acesso aos dados da Apelante para praticar a fraude.

Assevera que
a situação caracteriza, no mínimo, um fortuito interno, pelo qual o Banco Apelado, de toda forma, deve ser responsabilizado, já que foi através da falha em seus sistemas de segurança que a empresa M.B. Rentabiliza obteve acesso aos dados da Apelante e praticou a fraude que findou na contratação do empréstimo consignado.

Afirma também que a presença de selfie da Apelante no contrato, no caso, somente reforçou a fraude praticada no caso, já que, ao visualizar a referida fotografia, a Apelante imediatamente se recordou de que a tirou quando contratou um empréstimo consignado no ano de 2021, que é, aliás, o único empréstimo que reconhece sendo que a fotografia tirada para a contratação de outro empréstimo foi utilizada para contratação do empréstimo ora vergastado, o que traz mais uma evidência da fraude praticada.

Assinala que se revela injusto
impor à Apelante o pagamento de parcelas de empréstimo bancário decorrente de fraude, inclusive porque a Apelante sequer se beneficiou do valor relativo ao referido empréstimo, que foi transferido para pessoa jurídica que praticou a fraude evidenciada no caso.

Sustenta a inexistência da relação contratual e nulidade do negócio jurídico em razão de fortuito interno, acrescentando que deve ocorrer a restituição em dobro dos valores descontados na aposentadoria da Apelante, alegando, ainda, que a fraude praticada no caso evidencia grave falha de segurança por parte do Apelado, que permitiu que terceiro de má-fé tivesse acesso aos dados bancários da Apelante e efetivasse a contratação do referido empréstimo sem empregar qualquer mecanismo mínimo de segurança para garantir a legitimidade da contratação.

Sustenta que a responsabilidade do Apelado, portanto, ainda permanece pelo mau funcionamento do serviço bancário nos termos do artigo 14 do CDC.

Assevera que a Instituição Financeira deve ser condenada por danos morais que no caso é
in re ipsa
. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões
o Apelado alega que houve a contratação do empréstimo consignado entre as partes sendo o valor creditado na conta da Apelante.

Assinala que o consumidor/cliente após procurar os sistemas digitais de atendimento e comercialização de produtos do Banco acessa o link de aquisição da operação, devidamente criptografado, e ao abrir tem o detalhamento de toda a contratação, e com o link a parte contratante passa a ter conhecimento de cada detalhe da operação, dando seus aceites a cada uma delas
.

Afirma a regularidade da contratação
no caso em análise pela via digital, sendo o contrato enviado ao cliente com o numero contendo todos os detalhes da contratação

Sustenta que

da análise da documentação acostada aos autos pela autora é possível verificar que fora realizada um contrato única e exclusivamente com a empresa MB Rentabiliza Ltda, acrescentando que o Banco recorrido cumpriu com o negócio pactuado entre as partes, creditando o valor contratado em conta de titularidade da parte autora/recorrente, ou seja, um contrato sem qualquer vício e/ou irregularidades, sendo que

a autora, por liberalidade, efetuou um contrato com a empresa MB Rentabiliza Ltda.

Assinala a impossibilidade de responsabilização do Apelado pela suposta fraude ocorrida no presente caso, não se tratando de fortuito interno, não havendo elementos que atestem, de fato, se os dados contratuais foram obtidos pelo “fraudador”, não se podendo afirmar, também, que esses dados estavam sob a guarda exclusiva do Banco.

Afirma a existência de excludente de responsabilidade concernente a culpa de terceiro
, visto que o fato não decorreu de conduta da Instituição Financeira ou do exercício de sua atividade,
sendo a fraude praticada por terceiro de má fé que se passando pelo Apelado, apresentou à Autora

dados bancários para quitação de contrato, firmado junto ao Banco, que foram a ele fornecidos pela própria autora
.

Sustenta que, acaso entenda que houve fraude, evidente que há culpa exclusiva do terceiro de má-fé que, valendo-se da posse privilegiada dos dados e documentos da Autora, se passou pelo Apelado firmando o contrato legalmente contraído com o Banco Apelado.

Alega inexistência de má fé da Instituição Financeira, não havendo falar em restituição em dobro, bem como a inexistência de danos morais diante da ausência de requisitos ensejadores do dever indenizatório acrescentando, ainda, que na hipótese de reforma da sentença o valor objeto do empréstimo questionado deve ser restituído ao Banco. Pugna ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação
Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição do Indébito e Danos Morais,
sustentando a Apelante em suas razões recursais a nulidade da contratação ao argumento de que foi vitima de fraude
, tendo em vista que
logo após receber o TED do valor em sua conta bancária,
recebeu ligação telefônica informando que a operação teria sido realizada por engano, pelo que lhe foi solicitada a devolução do valor à empresa Rentabiliza MB, tendo devolvido o valor à mesma.

Alega que referida empresa teve acesso aos dados da Apelante para realizar a contratação e cometer fraude

em decorrência de falha na segurança junto à Instituição Financeira

tendo ocorrido fortuito interno
a ensejar o reconhecimento da invalidade da contratação, já que revela-se injusto impor à Apelante o pagamento de valores que não usufruiu.

A Instituição Financeira argumenta que a operação foi realizada de forma legítima,
uma vez que autorizada e com fotografia da Apelante,

não havendo conduta ilícita a ensejar danos morais.

Diante desse quadro cumpre verificar
se houve falha na prestação dos serviços bancários, de forma a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados à Autora.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, inciso VIII.

No contexto, trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo, sendo que

esse é o direcionamento emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, no 297 e 479
.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações.

Sabe-se que tal responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Na hipótese apesar dos argumentos elencados pela Apelante, necessário observar que a referida transação ocorreu por meio de aplicativo colocado à disposição do cliente situação que demonstra a fragilidade do sistema que permitiu que ocorressem a operação financeira e transferência de valores para terceiro estelionatário.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente de culpa de terceiro estelionatário objetivando eximir-se da reparação pelos danos sustentando que seu sistema é seguro não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

No caso pelo que ressai dos Autos a Apelante realizou a contratação, sendo que a empresa Rentabiliza MB Ltda, atuando em nome do Banco ou se passando pela Instituição Financeira como alega o próprio Apelado, solicitou a restituição do valor que havia sido creditado na conta da Apelante tendo esta prontamente atendido.

Diante desse quadro, é possível vislumbrar que houve a contratação, todavia, ancorada em fraude praticada pela referida empresa Rentabiliza MB Ltda que pelo que se constata teve pleno acesso aos dados da Autora, se passando pelo Apelado, conforme afirmado por este,

situação que efetivamente evidencia fortuito interno em razão de falha existente no sistema de segurança do Apelado
.

Assim, resta evidente que caberia à Instituição Financeira o ônus de comprovar que dispõe de toda segurança e que não ocorreu vazamento de dados da Apelante e, tampouco, a fraude em razão da fragilidade de seu sistema de segurança o que se verifica ter ocorrido
.

No caso,
o fraudador teve acesso aos dados sigilosos de segurança e cadastrais da Autora

configurando falha na segurança de dados por parte da Instituição Financeira quando da contratação efetivada sendo que esta não se desincumbiu de desconstituir o direito sustentado pela Autora/Apelante.

Com efeito, apesar dos argumentos invocados pela Instituição Financeira não trouxe provas capazes de comprovar que não permitiu o vazamento das informações pessoais e sigilosas da

cliente.

Necessário anotar que conforme pequisas constata-se no site
(
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/junho/cliente-vitima-do-201cgolpe-da-devolucao-de-valores201d-devera-ser-indenizado
que
em caso semelhante no julgamento do recurso n. 0708253-63-2022, consta que:

“
A 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve decisão que
declarou a nulidade do contrato de empréstimo realizado por golpistas em nome de cliente,
junto ao Banco Pan S/A
, no valor de R$ 35.576,85, e a devolução das parcelas já descontados. Além disso, o autor do processo receberá da Steel Promotora Ltda a quantia de R$ 5 mil, a título de danos morais.

De acordo com o processo, em 15 de dezembro de 2021, um fraudador contratou empréstimo consignado em nome do autor junto ao Banco Pan S/A, ocasião em que foi depositado em sua conta bancária o valor de R$ 35.701,59. Posteriormente, o golpista fez contato com o autor e o convenceu de depositar o valor em conta desconhecida, sob o pretexto de que se trata de
devolução dos valores para cancelamento do contrato
de empréstimo.

Na decisão, o colegiado explicou que a contratação do empréstimo só foi possível em razão da fragilidade do sistema do réu que permitiu que o golpista firmasse contrato de empréstimo. Explicou que o contrato não possui sequer assinatura do autor do processo. Destacou que
quando o banco admite a contratação de empréstimo de forma virtual assume o risco
da atividade desenvolvida, inclusive de eventuais fraudes”. Grifei.

Vale ressaltar que inúmeras são as notícias na internet referente a empresa em questão envolvendo empréstimos consignados proveniente de fraudes realizados com aposentados, valendo registrar que deve ser considerada inválida a contratação decorrente de fraude no âmbito das Instituições Financeiras.

No caso o próprio Apelado sustenta que

a empresa teria se passado pelo mesmo, para realizar contrato com a Autora, o que significa que obteve acesso aos dados desta através do Apelado implicando reconhecer que no mínimo houve falha na prestação do serviço, como já fundamentado, na medida em que terceiro estelionatário dispunha de dados da operação realizada entre o Banco Pan e a Autora, levando esta a erro, tendo em vista que recebeu contato de suposta parceira do Banco para fazer a restituição do montante no que foi atendida de imediato pela Autora.

O fato é que o Apelado não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373,II, do CPC, que estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Desta forma, nota-se que mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, de responsabilidade imputando culpa a terceiro estelionatário objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, a situação se enquadra como fortuito interno
.

Cumpre registrar que o STJ firmou entendimento no sentido de que tais situações configuram fortuito interno, pois, se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos Bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar
.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mais, sabe-se que a responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

No caso,
a Requerente demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude ocorrida com relação ao empréstimo efetivado e a falha na prestação de serviço, sendo cabível a reparação civil, já que a situação não enseja mero aborrecimento do cotidiano, tratando-se aliás de

dano

‘
in re ipsa’
, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR. FRAUDE. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.

RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que o consumidor afirma não ter contratado o empréstimo depositado indevidamente creditado em sua conta bancária no valor de R$ 20.324,04. Aduz que apesar de informar a instituição financeira acerca do equívoco passou a ter valores descontados mensalmente de sua conta bancária referente a parcelas de R$ 500,00. Busca a restituição do valor descontado, além de indenização por danos morais.

2.

Com efeito, há fortes indícios nos autos de que houve fraude na contratação, mormente porque o consumidor ao tomar conhecimento dos fatos realizou o depósito judicial da quantia creditada em sua conta.

3.

De qualquer sorte, em nenhum momento, o banco comprovou o assentimento e/ou concordância do autor com o que fora contratado, o que era o seu ônus, a teor do art. 373, inciso II, do CPC.

4.

Com efeito, é cediço que a falha no sistema de segurança da empresa requerida não pode ser imputada ao usuário, pois trata-se de risco inerente à atividade desenvolvida

5.

Portanto, correta a sentença que declarou a inexistência dos negócios jurídicos referente ao contrato de empréstimo consignado fraudulento.

6.

Danos morais configurados, ante a inércia da prestadora de serviço em solucionar o infortúnio, apesar das tentativas do consumidor na esfera administrativa. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. 7

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1001969-02.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é
in re ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

Com relação ao valor da condenação
anoto que deve ser
avaliado todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

atende a tais parâmetros.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade
com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Com relação a restituição dos valores descontados na aposentadoria da Apelante deve ocorrer de forma simples
, já que a situação decorreu de fraude praticada por terceiro não havendo má fé comprovada do Apelado.

No concernente ao valor objeto do contrato em questão tenho que caberá a Instituição Financeira voltar-se em face da empresa
Rentabiliza MB para reaver objeto da contratação decorrente de fraude praticada em seu nome.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para julgar procedente a Ação
Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada pela Apelante para
declarar a invalidade do contrato objeto do presente feito
, determinar a restituição
de valores descontados na aposentadoria da Apelante na forma simples
corrigido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde os efetivos descontos na aposentadoria da Apelante, bem como
condenar o Apelado ao pagamento por danos morais em R$ 3.000,00 (três) mil reais
corrigidos de juros de mora a partir desta decisão e correção monetária pelo INPC desde os efetivos descontos no benefício da Autora.

Em razão da
nova feição de sucumbência
, condenar o Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024